Tribunal: TJDFT
Processo: 0741845-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alimentos fixados em pecúnia. Excepcional possibilidade de compensação com prestação in natura: pagamento pelo alimentante de taxas condominiais atrasadas, que motivaram a penhora do seu imóvel, no qual reside a alimentanda. Medida necessária para evitar o enriquecimento ilícito, onerando o alimentante em valor superior ao da pensão.